Tribunal: TJMT
Processo: 1032923-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032923-29.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRIS VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 331.330.509-15 (EMBARGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA COBRANÇA INDEVIDA
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

“[...]. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões [...]”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015).

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante/apelante não desafia o manejo dos aclaratórios, ao argumento de omissão no acórdão.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032923-29.2018.8.11.0041 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

IRIS VIEIRA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 131382692), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do ID 130332650, proferido no
Recurso de Apelação Cível (ID 125800713),
que deu parcial provimento ao recurso, para reformar o ato sentencial e afastar a revisão da fatura do mês de outubro/2018, por julgamento
ultra petita
, reduzir o valor indenizatório dos danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como que a fatura do mês de setembro/2018 seja apurada pela média do consumo apontado pelo laudo pericial, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Em suma, a parte embargante sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão recorrido não analisou os argumentos de que os atos da concessionária de energia são dotados de presunção de veracidade e de legalidade.

Aduz que, caso reconhecida a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos da embargante, a apelação seria integralmente provida, dado que recairia sobre a embargada o ônus de comprovar a irregularidade da cobrança, e aquela, por sua vez, não juntou aos autos nenhuma prova cabal capaz de demonstrá-la, para o que se faz necessária a comprovação do erro de leitura ou da falha do medidor.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Recurso tempestivo (ID 131546656).

Contrarrazões juntadas no ID 132371167, requerendo que a embargante seja condenada em litigância de má-fé, bem como multa de 2% nos termos do artigo 1.026 do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1032923-29.2018.8.11.0041 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:

IRIS VIEIRA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Assim, não obstante a parte embargante alegue omissão no v. acórdão, de plano se constata que seu intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Em suma, sustenta a ocorrência de omissão, uma vez que o acórdão embargado não se pronunciou sobre o argumento da embargante de que os seus atos gozam de presunção de veracidade, o que se estende, por conseguinte, às faturas questionadas.

Vejamos um fragmento do v. acórdão que decidiu a questão posta nos autos,
in verbis
:

“[...]
Da análise dos autos, verifica-se que foi realizada a perícia técnica na unidade consumidora no 6/308321-9, e concluiu o perito que:

“Portanto, realizados tais procedimentos, CONCLUI-SE QUE:

I. Os consumos registrados para os meses em questão, isto é, outubro/2017, novembro/2017, dezembro/2017, maio/2018, junho/2018, agosto/2018, setembro/2018 e outubro/2018 são incompatíveis com o histórico de consumo e as instalações elétricas do imóvel, não refletindo o real consumido para o período.

II. Após a religação com instalação de novo medidor em 24/04/2019, os consumos registrados se normalizaram. Consumos estes que são condizentes com a estimativa de consumo realizada por esta perícia.

III.
Como as faturas dos meses em questão não refletem o real consumido, deve-se emitir novas faturas com os consumos corrigidos disposto na tabela 6
, tendo como parâmetros as diretivas da resolução 414/2010 da ANEEL em seus artigos 113 e 115.” (ID 125800697, p.38) g.n.

Extrai-se ainda do laudo pericial no item 6.5
– Carga Instalada e Consumo Estimado (ID 125800697, p.34), que o consumo médio mensal estimado para a unidade consumidora em questão é de 498 kWh, ou seja, média compatível com o histórico de consumo apresentado pela concessionária de energia para a realização da perícia, ID 125800697, p.57, qual seja, 459 kWh. Conforme se vê abaixo:

Observa-se que o consumo de kWh das faturas anteriores, é de 459 a 498 kwh, conforme acima mencionado.
Por outro lado, no
mês em discussão (setembro/2018) fora registrado o consumo de 1.610 kWh, ou seja, muito acima da média consumida pela parte autora nos meses anteriores. De acordo com o próprio relatório conclusivo da perícia técnico
no ID 125800697
, p.37:”
(ID 130332650, p.7/8) (g.n.)

Constata-se que a fundamentação do acórdão embargado levou em consideração perícia técnica realizada na unidade consumidora da autora, ora embargada. Sabe-se que o perito oficial possui fé pública e a média apurada foi encontrada de acordo com o histórico de consumo apresentado pela própria concessionária de energia/embargante.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS. DETERMINAÇÃO DE APURAÇÃO DOS VALORES DAS BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS NO LOCAL.
FÉ PÚBLICO DO PERITO. PROFISSIONAL DE CONFIANÇA DO JUÍZO.
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PEDIDO PARA CONSIDERAÇÃO DE VALORES A PARTIR DE RECIBOS E NOTAS FISCAIS DATADAS DA CONSTRUÇÃO DAS BENFEITORIAS ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE. VALORES DEVEM SER CONTEMPORÂNEOS À AVALIAÇÃO PERICIAL. JUROS DE MORA DEVIDOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 254 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO CORRETA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJPR – 5a C. Cível – 0009310-14.2020.8.16.0000 – Guaratuba – Rel.: Desembargador Luiz Mateus de Lima – J. 10.08.2020) (g.n.)

Logo, não há falar em omissão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Assim, ausentes os vícios apontados e havendo mero inconformismo da parte embargante, deve esta se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Corroborando este entendimento, os julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a parte dispositiva do decisum, o que, à toda evidência, não está caracterizado na hipótese vertente. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt na Rcl 35.877/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2019, DJe 19/06/2019) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA JÁ PAGA. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 3. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido.
4. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento. 5. O julgado dirimiu todas as questões reiteradas nos aclaratórios e foi claro ao concluir que a parte teve assegurado o seu direito de defesa. 6. Não cabe a esta Corte Superior a análise de suposta violação a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência confiada ao Supremo Tribunal Federal. 7. Em razão da rejeição dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa. 8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.”
(EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019) (g.n.)

Desse modo, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022